Tribunal: TJSP
Processo: 1001076-32.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – Medida que se impõe, tendo em vista que a apelada não colacionou aos autos documento adequado a demonstrar sua efetiva contratação pela parte autora, como o instrumento de contrato por ela assinado, a gravação do áudio em que solicitados os

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – Medida que se impõe, tendo em vista que a apelada não colacionou aos autos documento adequado a demonstrar sua efetiva contratação pela parte autora, como o instrumento de contrato por ela assinado, a gravação do áudio em que solicitados os serviços, caso esta tenha sido feita por telefone, ou algo que o valha, limitando-se a alegar genericamente que o serviço fora solicitado pela própria apelante, e juntando faturas e telas de sistema interno que corroborariam sua tese – A unilateralidade com que produzidos tais documentos impede a sua valoração de modo a formar a convicção deste Juízo – DANO MORAL – Não configuração – Existência de apontamentos anteriores em nome da consumidora perante os órgãos de proteção ao crédito – Inteligência da Súmula 385 do STJ – Aplicabilidade tanto nas ações contra os órgãos de cadastros restritivos de crédito quanto nas voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular, conforme entendimento sedimentado no REsp no 1.386.424/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.